Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-18.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Autor que alega não ter contratado esta modalidade de serviço. Banco trouxe, com a defesa, documentos que demonstram, satisfatoriamente, que, ao contrário do alegado, houve adesão e utilização do serviço. Artigo 373,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Autor que alega não ter contratado esta modalidade de serviço. Banco trouxe, com a defesa, documentos que demonstram, satisfatoriamente, que, ao contrário do alegado, houve adesão e utilização do serviço. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Modalidade de contrato que, por outro lado, tem expressa previsão legal. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Ilícito não verificado. Autor que, ademais, não nega o vínculo contratual, limitando-se a afirmar que pensava estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito. Faturas apresentadas pela defesa que demonstram a utilização do serviço em inúmeros estabelecimentos comerciais, não negado pelo apelante, quem permaneceu inerte diante da determinação de se manifestar em réplica. Tese de vício de consentimento que não pode ser acolhida. Improcedência da ação que se mostrou acertada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.